Tribunal: TJDFT
Processo: 0743656-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO COMPULSÓRIO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o apelo da autora, quanto à imposição judicial de plano compulsório de pagamento em razão de superendividamento, alegando existência de omissão, obscuridade e contradição quanto ao não comparecimento do requerido à audiência de conciliação e às consequências jurídicas decorrentes desse fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu nos vícios de omissão, obscuridade ou contradição alegados; e (ii) estabelecer se houve o adequado prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.
4. A decisão embargada apreciou expressamente a impossibilidade de plano compulsório, fundamentando que a dívida não poderia ser paga no prazo máximo de cinco anos previsto no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O simples não comparecimento do requerido à audiência de conciliação não impõe a aceitação compulsória de plano de pagamento juridicamente inviável, não havendo vício no acórdão nesse ponto.
6. A embargante manifesta inconformismo com os fundamentos adotados, o que não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.
7. O acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não tenha analisado individualmente todas as teses apresentadas.
8. Quanto ao prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido devidamente enfrentada, o que ocorreu no caso concreto.
9. Aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior verifique a existência de vícios do art. 1.022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do acórdão.
2. A inviabilidade jurídica do plano compulsório de pagamento, quando a dívida não pode ser quitada no prazo máximo legal, afasta qualquer consequência derivada do não comparecimento do credor à audiência de conciliação.
3. O enfrentamento adequado das questões essenciais é suficiente para afastar alegação de omissão, ainda que o acórdão não examine todas as teses deduzidas.
4. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, aplicando-se ainda o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC quando suscitada a matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJE 18/5/2023.